Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017278-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR DOS SANTOS CAXEIRO - CPF: 657.536.317-20 (APELADO), DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 701.373.581-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo.

3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido em 06/02/2008, com a propositura da ação somente em 01/06/2017, operando-se a prescrição do fundo de direito reclamado.

4. A reiteração do pedido administrativo não é causa de suspensão e interrupção do prazo prescricional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelante: Município de Cuiabá

Apelado: Fernando Cesar dos Santos Caxeiro

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos n° 1017278-95.2017.811.0041, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o município apelante a elevar o apelado para o nível de professor especialista, efetuar o reajuste da remuneração percebida pelo autor e pagar a diferença da verba remuneratória retroativa, referente ao último quinquênio.

Em suas razões recursais, o apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° da Lei n° 20.910/1932, afirmando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos desde o indeferimento administrativo do pedido de progressão e a data da propositura da ação.

No mérito, sustenta que não restou comprovado que a Especialização do apelado foi concluída enquanto este exercia as funções de professor, o que não lhe assegura o direito de elevação de nível.

Por fim, assevera a necessidade de redução dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85, § 3° do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 58762022)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 94034972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O município de Cuiabá suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito afirmando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos desde o indeferimento administrativo do pedido de progressão e a data da propositura da ação.

Como é cediço, o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme consta no autuado, o apelado apresentou requerimento administrativo em 09/07/2007 (Id. 58761977), pleiteando a promoção na carreira de Profissional da Educação, o que foi indeferido pela Administração Pública em 06/02/2008 (ID. 56781980), ao fundamento de que não cumpriu o requisito legal, consistente na apresentação de especialização “latu sensu” na área de educação.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3°, E 19 DA LEI N° 12.153/09. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CLASSE SUPERIOR. AÇÃO PROPOSTA A MAIS DE 5 ANOS DA NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 85/STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. (...) III – Na espécie, houve o indeferimento administrativo do pedido de mudança de classe (fl. 62e), em 02.10.006, sendo que a ação foi proposta apenas em 24.02.2012 (fl. 23e), razão pela qual a prescrição alcançou o próprio fundo de direito.
IV – Havendo a negativa expressa do direito pleiteado, como no caso dos autos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, ainda que a relação existente seja de trato sucessivo, sendo inaplicável a orientação contida na Súmula 85/STJ. V. Indeferido o pedido pela Administração, o servidor, dissentindo da solução apresentada, poderá buscar a tutela jurisdicional nos 5 anos seguintes, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, sob pena de perecimento do direito de discutir a própria relação originária.
VI – Pedido de uniformização de interpretação de lei provido.” (PET 201304114546, REGINA HELENA COSTA, Primeira Seção, DJE 27.03.17). (Destaquei).

A doutrina, a propósito, é no mesmo sentido:

“Consoante restou assentado, quando há expresso pronunciamento da Administração que rejeite ou denegue o pleito da pessoa interessada, não já que se proceder à aplicação da Súmula 85 do STJ, porquanto não se caracteriza, em casos assim, a relação jurídica de trato sucessivo, começando, desde logo, a contagem do prazo quinquenal.

Denegada a postulação do sujeito, inicia-se o prazo para sua reclamação em juízo. Ultrapassado o prazo, há extinção do efeito do fato jurídico. Haverá, em verdade, decadência. A jurisprudência, nesse caso, denomina a situação de 'prescrição do fundo do direito'. Os efeitos do fato jurídico extinguem-se, caracterizando, na verdade, uma decadência, e não uma prescrição”. (CUNHA, Leonardo carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 15. ed. Rev. Atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 69).

Ademais, da análise do autuado, verifica-se que tanto o requerimento de 09/07/2007 (Id. 58761977), indeferido em 06/02/2008 (ID. 56781980), como o datado de 14/09/2012 (ID. 58761981), indeferido em 29/11/2012 (ID. 58761983), foram feitos com base no certificado de ID. 58761954, emitido pela Universidade Federal de Lavras.

Colhe-se, ainda, que a reiteração do pedido em 14/09/2012 (ID. 58761981), não apresentou qualquer alteração fática ou documental, que tiveram a mesma fundamentação para indeferimento, tratando-se de requerimento de reapreciação de matéria que já havia sido indeferida pela Administração Pública, de modo que não tem o condão de suspender ou interromper novamente o prazo prescricional.

Nessa toada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de pedido administrativo anteriormente negado é irrelevante e não tem o condão de novamente suspender o prazo prescricional já iniciado. Vejamos:

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. ART. 219 DA LEI 8.112/90. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO ANTERIORMENTE NEGADO, PELA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. O indeferimento do pedido administrativo formulado para a obtenção de direito abstratamente previsto em lei constitui o termo a quo para a contagem do prazo prescricional a que se refere o art. 1° do Dec. N° 20.910/32 (AgRg no REsp 971.931/PI, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 10/11/08) (STJ, AgRg no Ag 1.389.093/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/04/2011). IV.
A mera reiteração de pedido administrativo anteriormente indeferido pela Administração, não tem o condão de novamente suspender o prazo prescricional já iniciado. Nesse sentido, mutatis mutandis: STJ, AgRg no Ag 1.301.925/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe DE 14/09/2010.
(...)” (AgRg no REsp 1.359.37/PB, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.4.2015). (Destaquei).

Assim, o último marco interruptivo do lapso prescricional foi o requerimento de 09/07/2007 (Id. 58761977), retomando a contagem do prazo a partir do indeferido em 06/02/2008 (ID. 56781980). Portanto, transcorridos mais de cinco anos da data do indeferimento administrativo do pedido quando da propositura da ação, em 01/06/2017 (ID. 58759497).

Desse modo, configurada a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto 20.910/32, acolho a prejudicial de mérito aventada.

Uma vez reconhecida a prescrição do fundo de direito, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Por todo o exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição do fundo do direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92 e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021